Tribunal: TJSP
Processo: 2181140-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de usucapião - Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ré – Pessoa jurídica - Alegação de hipossuficiência não comprovada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181140-35.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000946287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181140-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB / BAURU,
são agravados JOÃO FRANCISCO ALBINO DIAS e ROSÁLIA GALVÃO DO
AMARAL DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181140-35.2020.8.26.0000
VOTO No 28.079
Agravante: Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB /
BAURU
Agravados: João Francisco Albino Dias e outro
Comarca: Botucatu 2a Vara Cível
Juiz: Fábio Fernandes Lima
Ação de usucapião - Decisão agravada que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pela ré
Pessoa
jurídica - Alegação de hipossuficiência não comprovada
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 230 dos autos principais
que em sede de ação de usucapião indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela correquerida, ora agravante.
A parte agravante argumenta, em síntese,
que faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, tendo em vista que
suas despesas são superiores as suas receitas. Aduz que vem passando
por dificuldades financeiras e que os balanços patrimoniais apontam
prejuízos financeiros de elevada monta. Relata que o Tribunal de Contas
do Estado desaprovou as contas da agravante no Exercício de 2013.
O despacho inicial indeferiu o pedido de
efeito suspensivo ao agravo para evitar a extinção do feito (fls. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181140-35.2020.8.26.0000
Contraminuta às fls. 70/76.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita está amparado pelo disposto no Artigo 5o,
da Constituição Federal, tendo em vista que o inciso XXXV assegura a
todos o acesso ao Poder Judiciário, sendo certo que o inciso LXXIV
estabelece que a benesse deve ser concedida aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Conquanto aduza a agravante que não
possui condições de arcar com as custas processuais, de se destacar que
os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência,
o que era imprescindível, de acordo com o entendimento contido na
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
-
INSURGÊNCIA DA RÉ ALEGA SER ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS, PRESTADORA DE SERVIÇOS AO IDOSO

DESCABIMENTO
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 481 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA
QUE DEVE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR
COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS A AGRAVANTE NÃO
COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, SEJA POR MEIO DE
DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL
OU
FISCAL,
NÃO
SE
DESINCUMBINDO DO ENCARGO QUE LHE ERA EXCLUSIVO
PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181140-35.2020.8.26.0000
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2234276-78.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 1a
Vara; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de
Registro: 25/11/2019).
O benefício da gratuidade processual
pretendido tem cabimento apenas às pessoas jurídicas que demonstrarem
se encontrar em situação atípica, como nas hipóteses em que o
recolhimento das custas processuais impactasse negativamente na
continuidade das atividades empresariais da postulante, o que não restou
evidenciado, até porque a agravante se encontra em regular
funcionamento e em plena atividade.
Ressalte-se a ré não demonstrou total
ausência de receitas e patrimônio, o que torna irrelevante a existência de
passivo, posto se tratar da realidade natural da atividade econômica das
pessoas jurídicas, não sendo suficiente para comprovar sua situação
deficitária.
Em recente julgado, esta C. Câmara
julgou recurso envolvendo a ora ré, em pedido de Justiça gratuita,
mantendo o indeferimento da benesse almejada, certo que o e. Relator
Designado, Des. Alcides Leopoldo, considerou que “a recorrente não
comprovou adequadamente sua precariedade econômica, a despeito da
apresentação da “Demonstração de Resultados” do Balanço
Patrimonial publicado em 03/2018, pois como admite, atua
diligentemente na recuperação de seus ativos, e como verifica-se de seu
site1, está em atividade, realizando inúmeras licitações e pregões
eletrônicos”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181140-35.2020.8.26.0000
2164374-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019).
O recurso acima mencionado recebeu a
seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da Justiça -
Pessoa Jurídica COHAB/BAURU - Recorrente que não
comprovou adequadamente a precariedade econômica,
a despeito das alegações apresentadas, verificando-se
de seu site que vem regularmente promovendo
licitações e pregões eletrônicos para o exercício de suas
atividades, inclusive para locação de veículos - Não
comprovação
da
insuficiência
de
recursos

Indeferimento - Súmula n. 481 do STJ - Recurso
desprovido.”
Aliás, este tem sido o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça nas demais ações envolvendo a Companhia
agravante:
Ação de reparação Justiça gratuita Pessoa jurídica
Não comprovado o preenchimento dos pressupostos
necessários à concessão do benefício
Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2137727-69.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do
Julgamento:
14/07/2020;
Data
de
Registro:
14/07/2020); AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Insurgência da ré contra
decisão que indeferiu a concessão da benesse -
PESSOA JURÍDICA - COHAB/BAURU - Possibilidade
desde que comprovada a sua impossibilidade de
suportar os encargos do processo - Súmula n. 481 do
STJ - Concessão de prazo para apresentação de
documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência
alegada - Art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC - Ausência de
comprovação idônea da momentânea impossibilidade
financeira de recolher as custas do processo -
Documentos
juntados
que
não
são
aptos
à
comprovação - Decisão mantida - Determinação para
recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de
inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art.
101, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO
PROVIDO, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2181140-35.2020.8.26.0000
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2046073-
98.2020.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti
Paschoalão; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pirajuí - 2a Vara; Data do
Julgamento:
15/06/2020;
Data
de
Registro:
15/06/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER
JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA JURÍDCA
COHAB BAURU Indeferimento
Documentação
colacionada
não
comprova
a
hipossuficiência econômica deduzida
Inconformismo
insistindo na concessão do benefício almejado

Descabimento Conjunto probatório embora não refute
as alegações da agravante acerca de sua situação
financeira, definitivamente, não demonstra a alegada
impossibilidade de custeio das despesas processuais

Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024541-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Clara
Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível;
Data
do Julgamento: 20/03/2019; Data de
Registro: 20/03/2019)
De
rigor,
nesse
painel
adverso,
a
confirmação da r. decisão recorrida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao agravo.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora